Tribunal: TJDFT
Processo: 0722477-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS PARA EX MULHER. FIXAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADAS DE PLANO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Inviável a fixação dos alimentos provisórios em razão do dever de solidariedade quando, no caso concreto, não foram demonstrados a real necessidade da alimentada e sua incapacidade laborativa, além de haver dúvidas sobre a capacidade financeira do alimentante.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.